Tribunal: TJES
Processo: 5002479-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002479-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GELSIMARA ANTEQUESTE ZUCOLOTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. ALTERAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha em ação de obrigação de fazer ajuizada por Gelsimara Antequeste Zucoloto, que estendeu os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida para determinar o fornecimento de novos medicamentos em dosagem atualizada, conforme alteração do quadro clínico da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a extensão dos efeitos de decisão liminar anteriormente concedida, para incluir novos medicamentos, com base em alteração do quadro clínico da parte autora, sem o consentimento do réu, após a fase postulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A modificação do tratamento médico em decorrência da evolução do quadro clínico não configura alteração do pedido ou da causa de pedir, mas mero aditamento compatível com o objeto mediato da ação, que permanece o mesmo: o fornecimento de medicamentos indispensáveis à saúde da parte autora.

4.
A extensão da tutela de urgência está amparada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a substituição ou complementação de medicamentos prescritos, mesmo após a sentença, para fins de adequação terapêutica.

5.
A alteração da prescrição médica, ainda que posterior à contestação, não implica ofensa ao contraditório nem à ampla defesa, tampouco exige o ajuizamento de nova ação, desde que haja comprovação técnica da necessidade dos novos fármacos.

6.
A decisão agravada limitou-se a estender a tutela inicialmente concedida, sem inovação substancial dos fundamentos do pedido ou ampliação indevida do objeto da demanda, inexistindo vício processual que justifique sua suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A substituição ou complementação de medicamentos no curso do processo, diante da evolução do quadro clínico e mediante comprovação técnica, configura mera adequação do tratamento e não altera o objeto da demanda.

2.
É admissível a extensão dos efeitos de tutela antecipada para inclusão de novos fármacos prescritos, independentemente de consentimento do réu, quando subsiste a causa de pedir e permanece o objetivo de garantir o direito à saúde.

3.
A discordância do ente público quanto à modificação do tratamento não impede a concessão da tutela, desde que respeitados os requisitos legais e fundamentação médica idônea.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha (Id origem 56239172) que, em “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
Gelsimara Antequeste Zucoloto
, estendeu os efeitos da decisão liminar a fim de determinar aos requeridos a disponibilização do medicamento na dosagem pleiteada, mesmo que haja alteração no curso do processo, durante o período necessário ao tratamento da patologia diagnosticada, sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (Id 12277223), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada deferiu o aditamento da petição inicial, após a citação, sem a concordância do ente requerido, bem como deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para fornecimento do medicamento Pregabalina 75mg requerido em aditamento;
(ii)
nos termos do art. 329 do CPC/2015, até a citação o autor pode alterar o pedido sem o consentimento do réu e, até a fase de saneamento assim proceder, desde que com o consentimento da parte contrária;
(iii)
a prolação da decisão não se mostra razoável, haja vista a sua discordância quanto a modificação do pedido autoral;
(iv)
a aceitação e recebimento do aditamento infringe os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que a fase de apresentação da contestação já foi ultrapassada; e
(v)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que a decisão agravada não produza efeitos.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, oriento-me no sentido de manter os fundamentos pelos quais indeferi o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao presente recurso. Vejamos.

A autora/agravada Gelsimara Antequeste Zucoloto postulou, ao ingressar com “
ação de obrigação de fazer
” em 11/10/2017, a condenação do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de Iconha
a fornecer-lhe mensalmente os medicamentos de que necessita (Cymbi Duloxetina 30mg, Frontal XR 0,5mg, Alprazolam 1mg, Artrolive e Systane UL 10ml), o que foi deferido pela MMª Juíza (fls. 51/51v), após a manifestação do NAT – Núcleo de Assessoramento Técnico (fls. 38/50).

O Estado do Espírito Santo contestou o pedido em 01/03/2018 (fls. 55/58) e, em 02/12/2022, a autora formulou novel pedido de tutela de urgência sob a justificativa de que estaria acometida por outras moléstias, a ensejar o fornecimento de outros fármacos para o restabelecimento de sua saúde, quais sejam, Pregabalina 75mg, Alprazolam 0,5mg e Pregabalina 75mg + Duloxetina 15mg + Haloperidol 1,5mg (fls. 182/186), os quais teriam sido indeferidos administrativamente pelo Estado do Espírito Santo.

Em seguida, após a conversão do processo físico em trâmite no Sistema eJud para o sistema PJe, o Juízo de 1º grau indeferiu o novel pedido de tutela de urgência por não ter a demandante apresentado “
laudo médico fundamentado e circunstanciado sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
” (Id origem 30665195), o que foi suprido com a juntada do laudo médico de Id 33815615.

Antes mesmo de novo pronunciamento judicial, manifestou-se o Estado do Espírito Santo contrariamente ao deferimento do pedido, por discordar de sua modificação após a contestação (CPC/2015, art. 329) – cf. Id 40873932 – seguindo-se da prolação da decisão recorrida que, como acima dito, determinou a disponibilização dos medicamentos na dosagem pleiteada, sob pena de incidir multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo sido rechaçada a impossibilidade alegada pelo Ente Público sob o fundamento de que “
a alteração do fármaco ou dosagem, após a citação do ente federativo, não importa, necessariamente, em alteração do pedido, pois os objetos mediatos e imediatos subsistem, sendo, dessa forma, possível o intento do demandante
” (Id origem 56239172), à luz de entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A meu ver, não houve alteração da causa de pedir, sem o consentimento prévio do réu, tal qual o Estado do Espírito Santo alega ter ocorrido na demanda originária.

Ora, o novel pedido de tutela de urgência formulado pela agravada – e deferido no Juízo de 1º grau – constituiu uma mera
extensão
do que havia sido formulado inicialmente, sob a alegação de que duas moléstias que a acometiam à época da propositura da ação (síndrome do olho seco e gonartrose primária bilateral) permanecem imutáveis, entretanto,
o quadro psiquiátrico então existente
(compatível com transtornos afetivos persistentes)
teria evoluído para Transtorno afetivo bipolar, com episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos
(F31.5 CID 10).

Há reiterados precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir tal proceder, inclusive, após a prolação de sentença e mediante relativização da coisa julgada, desde que, evidentemente, esteja devidamente comprovada a necessidade de substituição/complementação do fármaco cujo fornecimento foi inicialmente pleiteado para fins de adequação do tratamento médico:

“(...) 3.
A substituição ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, após a prolação da sentença, não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente
(AgInt no REsp. 1.503.430/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 22.11.2016). No mesmo sentido: AgRg no REsp. 1.577.050/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.5.2016; AgRg no AREsp. 752.682/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.3.2016.

4. (...)

6. Agravo Interno do Ente Federal a que se nega provimento.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS nº 47.529/SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 17/06/2019, DJe de 25/06/2019)

“(...) 1. O STJ tem entendimento no sentido de que, ‘considerando o bem jurídico pleiteado no presente caso, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88) -, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas,
não há que falar em ofensa à coisa julgada quando a parte autora pleiteia a substituição ou complemento de fármaco diverso do descrito na exordial, desde que relativo à mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento
. Ora, o objetivo da ação é o tratamento médico necessário para cessar a enfermidade da qual está acometido o paciente, razão pela qual não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica’ (AREsp 911.992/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 31.8.2018).

2. (...)

3. Recurso Especial não provido.”

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.795.761/SE, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. MUDANÇA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
a substituição ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, após a prolação da sentença, não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente
.

2. (...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 1.503.430/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/10/2016, DJe de 22/11/2016)

Dessa forma, a MMª Juíza apenas estendeu, elasteceu, a eficácia da tutela provisória inicialmente concedida para fins de adequação ao tratamento médico de que necessita a autora/agravada, sem que isso signifique modificação da causa de pedir, o que torna desimportante a discordância manifestada pelo Ente Público.

Com tais considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.